Tribunal: TJBA
Processo: 8002310-85.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002310-85.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ESTACIO AIRTON ALVES MORAES

APELADO: IOVANE VICENTE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RONALDO DA SILVA DE JESUS

ASB-E/00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INCÊNDIO EM VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa transportadora em face de sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.858,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de incêndio ocorrido em ônibus durante viagem intermunicipal, ocasionando a perda total da bagagem do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora; (ii) saber se os danos materiais foram adequadamente comprovados; (iii) saber se a situação configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) saber se o
quantum
indenizatório dos danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros configura típica relação de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressa previsão do art. 732 do Código Civil. A responsabilidade das empresas transportadoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 734 e 735 do Código Civil.

4.
O incêndio no veículo caracteriza fortuito interno, pois o transportador é responsável por manter em perfeita ordem sua frota. Problemas mecânicos em veículos automotores, ainda que seminovos, constituem riscos inerentes à atividade desenvolvida pela transportadora, submetida à Teoria do Risco, consoante art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5.
O contrato de transporte impõe ao transportador obrigação de resultado, qual seja, o dever de conduzir o passageiro incólume ao destino contratado, incluindo-se nessa obrigação a preservação da bagagem transportada (cláusula de incolumidade).

6.
Quanto aos danos materiais, embora o dano seja incontroverso, não há comprovação dos objetos efetivamente mantidos dentro das bagagens. O valor da indenização deve ter por base a indenização tarifada prevista na Resolução ANTT nº 1.432/2006,
vigente à época
. Considerando duas malas completamente destruídas, a indenização corresponde a 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário por mala (R$ 0,113583 x 20.000), totalizando R$ 2.271,66 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

7.
A situação vivenciada pelo passageiro – estar em veículo que pegou fogo durante a madrugada, em rodovia, sendo obrigado a evacuar rapidamente sem poder retirar seus pertences, permanecendo sem assistência adequada por horas – extrapola o mero dissabor cotidiano. Tal experiência traumática configura violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, gerando abalo psicológico, angústia, desconforto e transtornos que merecem reparação.

8.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado para os danos morais mostra-se adequado e proporcional, não caracteriza enriquecimento sem causa, e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 732, 734, 735 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 12 e 14; Resolução ANTT nº 1.432/2006, art. 8º; Deliberação ANTT nº 104/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.318.095/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22.02.2017; TJBA, APC nº 8002349-82.2020.8.05.0110, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 20.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002310-85.2020.8.05.0110
, em que figuram como apelante TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e outros e como apelada IOVANE VICENTE DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.